Tribunal: STF
Processo: RE 97913
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-10
Data de publicação: 1982-11-10

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Taxa de Conservação de Estradas e Caminhos. Calculada à base da divisão da despesa do Município na conservação das vias interiores de comunicação terrestre, dividida proporcionalmente à superfície de cada propriedade rural, é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, consoante numerosos precedentes, porque coincídente em parte o critério de imposição com o do Imposto Territorial Rural. Inconstitucionalidade do art. 243 da Lei nº 288, de 18.10.1967, e da Lei nº 520, de 24.12.78, que alterou aquele artigo, ambas do Município de Mariápolis.